Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-64.2016.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001561-64.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CESAR FELIPPE - CPF: 662.083.941-04 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MIRIANE DE ANDRADE RANGEL FELIPPE - CPF: 959.368.071-34 (EMBARGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR FELIPPE - CPF: 662.083.941-04 (EMBARGANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MIRIANE DE ANDRADE RANGEL FELIPPE - CPF: 959.368.071-34 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS DA PARTE AUTORA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA
-
EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CULPA CONCORRENTE – DEVER DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JÁ FIXADO COM BASE NA CULPA CONCORRENTE - CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADA - EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO REJEITADOS.

I - A manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
impõe a majoração dos honorários advocatícios, na forma apregoada pelo § 11, do art. 85, do CPC.

II - Não há falar na redução do valor indenizatório quando a culpa concorrente já houver sido considerada pelo Juízo
a quo
por ocasião do seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de
Embargos de Declaração,
opostos pelos dois polos desta lide, em face da decisão pretérita, pela qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Dom Aquino
, nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Miriane
de Andrade Rangel Felippe
e
Alexandre Cesar Felippe
, mantendo inalterada a sentença invectivada.

Irresignado, os Autores afirmam haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios (id.
167568699
).

A resposta do Ente Municipal aos Embargos dos Autores consta juntada aos autos eletrônicos sob o id.
169368161
.

Por sua vez, o Município de Dom Aquino defende a existência de contradição na decisão embargada, ao fundamento de que, reconhecida a culpa concorrente, de rigor a redução do
quantum
indenizatório (id.
169314747
).

Não houve resposta pela parte adversa aos
aclaratórios
da municipalidade (id.
170743662
)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Recursos de Embargos de Declaração
, opostos pelos dois polos desta lide, em face da decisão pretérita, pela qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Dom Aquino
, nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Miriane
de Andrade Rangel Felippe
e
Alexandre Cesar Felippe
, mantendo inalterada a sentença invectivada.

Transcrevo a seguir a ementa do acórdão embargado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS APONTANDO A IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DA AMBAS AS PARTES – CULPA RECÍPROCA - NEXO CAUSAL PRESENTE – QUANTUM INDENIZAÓTIO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.
(...)”

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

os Autores afirmam haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios e, por sua vez, o Município de Dom Aquino argui a existência de contradição na decisão embargada, ao fundamento de que, reconhecida a culpa concorrente, de rigor a redução do
quantum
indenizatório.

DOS EMBARGOS DOS AUTORES

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

Sobre a matéria, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (negritei)

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

Não há descurar que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Oportuno registrar que, o § 11 do 85 do Código de Processo Civil, de forma cristalina, impõe o dever da majoração dos honorários, sobretudo, considerando o trabalho adicional despendido pelos patronos das partes que se mantêm vencedoras em grau de recurso, cujo processamento delonga o tempo da tramitação processual.

Assim, considerando a manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais neste caso concreto
, hei por bem majorar os honorários advocatícios.

In
casu
, o Juízo de Primeira Instância assim definiu sobre os honorários:

“(...)
Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 3o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ISENTANDO-O das custas processuais. Os 50% (cinquenta por cento) restantes dos honorários e das custas ficarão a cargo dos requerentes, contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em favor dos próprios.

(...)
”

Dessarte, uma vez que houve a distribuição equitativa dos honorários advocatícios, haja vista a sucumbência recíproca, e considerando que a majoração deve favorecer a parte recorrida, em virtude da prolongação da tramitação processual pelo recurso inexitoso da parte adversa, hei por bem redimensionar o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, atribuindo 75% (setenta e cinco por cento) a favor dos patronos dos autores e 25% (vinte e cinco por cento) a favor do município requerido, preservando-se o dever de observância quanto à gratuidade da justiça a que a parte autora faz jus.

DOS EMBARGOS DO REQUERIDO

O município embargou, fundamentando a presença de contradição no acórdão hostilizado, no sentido de que fora reconhecida a culpa concorrente, porém, não reduzido o valor indenizatório.

Sem razão o embargante.

Afinal, a culpa concorrente está reconhecida desde o Juízo de Primeira Instância, que, ao fixar a indenização cabível a esta hipótese, já considerou a circunstância em foco, tendo a decisão de Segundo Grau, apenas, ratificado os termos sentenciais.

Com efeito, a rejeição dos embargos do Ente Municipal se mostra medida de rigor.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios da parte autora, para
majorar os honorários advocatícios na forma acima descrita
, em atenção ao que reza o § 11 do art. 85 do CPC, e
REJEITO
os
aclaratórios
opostos
pel
Município de Dom Aquino.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023